Tribunal: STF
Processo: Rcl 82709
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo Alexandre de Almeida Bocalon em face de decisão proferida nos autos do ARE 1.453.795-AgR-ED-EDv, a qual não conheceu dos embargos de divergência.



    O Reclamante sustenta, em suma, que "o Recurso Extraordinário visou a reforma dos VV. julgados diante do não enfrentamento de questões ESSENCIAIS e PRIMORDIAIS em nítida violação aos artigos 5.º, inciso LIV e LV, 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que, além de dar conta da efetiva existência da repercussão geral da matéria agitada, prescinde de qualquer análise acerca do conjunto fático-probatório dos autos em relação as questões remanescentes postas no Apelo Extremo, já que a tipificação pela qual o Embargante fora condenado, não mais existe no ordenamento jurídico pátrio" (eDOC 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, "o afastamento imediato da penalidade de suspensão dos direitos políticos e das demais penas pecuniárias impostas" e, no mérito, a procedência da reclamação "a fim de que seja cassada a decisão reclamada que manteve a aplicação, contra o Reclamante, a penalidade de suspensão dos direitos políticos e penas pecuniárias, em ofensa ao decidido na ADI nº. 6.678/DF e no ARE 843.989/PR (Tema 1199) ou, subsidiariamente, cassar a r. decisão reclamada e determinar que seja proferido novo juízo de conformidade, observados os parâmetros fixados por este C. STF" (eDOC 13-14).



    É o relatório. Decido.



    A via eleita não é adequada.



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da inviabilidade da reclamação voltada contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, por uma de suas Turma ou pelo Plenário desta Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



    Nesse sentido:



     “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(Rcl 46.009-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08.04.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.02.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente